Tribunal: STJ
Processo: 0009851-36.2012.4.01.3700
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2633773 - MA
(2024/0168352-7)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: NILSON SANTOS GARCIA
ADVOGADOS
: SANDRO SILVA DE SOUZA - MA005161
JOSÉ DAVID SILVA JÚNIOR - MA006077
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE
QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios
em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de
maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a
controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto
de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na verdade,
o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando
rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
13/05/2025
19/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
20 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47586498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 20/05/2025 18:50:23
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2025. Código de Controle do Documento: 05855c48-5177-45d4-ab4f-a3bbb768c497

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA47586498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 20/05/2025 18:50:23
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2025. Código de Controle do Documento: 05855c48-5177-45d4-ab4f-a3bbb768c497

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2633773 - MA
(2024/0168352-7)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: NILSON SANTOS GARCIA
ADVOGADOS
: SANDRO SILVA DE SOUZA - MA005161
JOSÉ DAVID SILVA JÚNIOR - MA006077
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE
QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios
em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de
maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a
controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto
de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na verdade,
o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando
rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO

Cuida-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
embargos de declaração opostos por
contra acórdão da Primeira
Nilson Santos Garcia
Turma assim ementado (fl. 798):

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
Documento eletrônico VDA47125429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 29/04/2025 21:20:40
Código de Controle do Documento: ac666ac4-6a92-4dff-b968-93fedc6a820b

RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
AO
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
182/STJ.
1. É inviável a apreciação do agravo interno que deixa de atacar,
especificamente, de forma particularizada, o fundamento da decisão agravada.
Incidência, na espécie, da Súmula 182/STJ.
2. Agravo interno não conhecido.
Em suas razões, a parte embargante aponta a existência de omissões,
sustentando que, "sem apreciar todas as matérias trazidas nas razões do Agravo Interno,
de fato o Magistrado não terá condições de vislumbrar que ao caso não incide a Súmula 7
/STJ, devidamente atacada no Agravo em Recurso Especial e no próprio Apelo Especial.
Isto porque não se exige reexame de fatos e/ou provas para serem constatadas as
violações suscitadas. Isto porque o que ocorreu foi que as provas não foram valoradas de
" (fl. 809).
maneira correta para a configuração do dolo específico que o caso exige
Aduz, ainda, que "se denota claramente das razões recursais que não é
necessário p reexame de fatos e/ou provas para demonstrar que o acórdão da apelação
" (fl. 810).
violou diretamente o artigo 10 da Lei no. 8.429/1992
A parte embargada apresentou impugnação (fls. 821/826).
É o relatório.
VOTO

Não prospera a
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação da parte embargante.
De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos
de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na
decisão embargada.
Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de nenhum
desses vícios, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
Com efeito, ficaram devidamente consignados no aresto hostilizado os
motivos que conduziram à aplicação da Súmula 182/STJ, conforme se vê do seguinte
excerto (fls. 801/802):

De acordo com o art. 1.021, § 1o, do CPC, constitui ônus da parte agravante
impugnar especificamente os fundamentos da decisão combatida, isto é, deve
deixar evidente o desacerto do decisum, com a consequente desconstituição das
razões de decidir adotadas no julgamento singular.
Nessa esteira, a Corte Especial do STJ, na assentada de
, consolidou o
19/9/2018
entendimento de que incumbe ao recorrente infirmar, especificamente, a
totalidade do conteúdo do decisório que não admitiu o processamento do
Documento eletrônico VDA47125429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 29/04/2025 21:20:40
Código de Controle do Documento: ac666ac4-6a92-4dff-b968-93fedc6a820b

especial apelo, sob pena de incidir a Súmula 182/STJ. Dessarte, não se admite a
impugnação parcial do julgado (EAREsp 701.404/SC e EAREsp 831.326/SP,
DJe de
).
30/11/2018
Pois bem, nas razões do agravo interno, a parte insurgente comete o mesmo
equívoco antes apontado, vale dizer, deixa de refutar o alicerce da decisão
recorrida, não demonstrando, de maneira específica, os motivos pelos quais o
obstáculo do Enunciado 182 deste Sodalício não seria aplicável (ou seja,
deixando de evidenciar, de maneira concreta, que, na petição de agravo em
recurso especial, foi efetivamente impugnada a incidência da Súmula 7/STJ,
limitando-se a afirmar, de forma genérica, que a "leitura acurada das razões do
agravo em recurso especial" demonstraria que houve impugnação ao referido
obstáculo processual). Essa circunstância atrai a incidência, também ao presente
agravo interno, do referido Verbete 182/STJ. Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. ART. 932,
III, DO CPC/2015 E SÚMULA 182/STJ. AGRAVO INTERNO.
RECURSO QUE NÃO IMPUGNA, ESPECIFICAMENTE, OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
SÚMULA 182/STJ E ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DA MULTA,
PREVISTA NO ART.
1.021, § 4o, DO CPC/2015.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto
contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.
II. No caso, o Recurso Especial não foi admitido, na origem, pela
incidência das Súmulas 7/STJ e 280/STF e pela deficiência na
demonstração do cotejo analítico. O Agravo em Recurso Especial
interposto não impugnou os fundamentos do decisum, o que conduziu ao
seu não conhecimento, cuja decisão ora é agravada regimentalmente.
III. No presente Agravo interno a parte recorrente apresenta razões outras,
deixando de impugnar, novamente, de modo específico, os fundamentos
da decisão agravada.
IV. Interposto Agravo interno com fundamentação deficiente, constituem
óbices ao conhecimento do inconformismo a Súmula 182 desta Corte e o
art. 1.021, § 1o, do CPC/2015.
V. Renovando-se, no Agravo interno, o vício que comprometia o
conhecimento do Agravo em Recurso Especial, inarredável a edição de
novo juízo negativo de admissibilidade VI. Segundo entendimento
firmado pela Segunda Turma desta Corte, "o recurso que insiste em não
atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida seguidamente
é manifestamente inadmissível (dupla aplicação do art. 932, III, do CPC
/2015), devendo ser penalizado com a multa de 1%, sobre o valor
atualizado da causa, prevista no art. 1.021, §4o, do CPC/2015" (STJ,
AgInt no AREsp 974.848/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de
). Nesse mesmo
13/03/2017
Documento eletrônico VDA47125429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 29/04/2025 21:20:40
Código de Controle do Documento: ac666ac4-6a92-4dff-b968-93fedc6a820b

sentido: STJ, AgInt no AREsp 960.285/SP, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de
;
15/12/2016
AgInt no AREsp 920.112/DF, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe
de
. VII. Agravo interno não conhecido, com aplicação da
25/10/2016
multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, de 5% (cinco por cento)
sobre o valor atualizado da causa, por se tratar de recurso manifestamente
inadmissível.
(AgInt no AREsp 1.896.365/SP, rel. Ministra Assusete Magalhães,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
14/2/2022
16/2/2022
Dessa forma, não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegadas omissões, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com o
tomado, buscando rediscutir o que decidido já foi.
decisum
Nesse panorama, inexistente qualquer vício no acórdão embargado,
conforme exige o art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição do pleito integrativo.
A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO
E
OMISSÃO.
VÍCIOS
NÃO
CONFIGURADOS. PROPÓSITO DE MODIFICAÇÃO DO JULGAMENTO.
MEIO IMPRÓPRIO.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material.
2. Não se identifica, no recurso, qualquer ponto sobre o qual era necessária
manifestação, mas apenas a discordância da parte com a solução apresentada no
julgamento e seu propósito de modificação.
3. Por contradição entende-se coexistência de afirmações em desacordo no
mesmo julgado, gerando ilogicidade ao texto. Mas desse problema não se
ressente o julgado.
4. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% (um por
cento) sobre o valor atualizado da causa.
(
, rel. Ministro Og Fernandes, Primeira
EDcl no AgInt nos EAREsp 666.334/RS
Seção, julgado em
, DJe de
.)
22/8/2018
28/8/2018

, rejeitam-se os embargos de declaração.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA47125429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 29/04/2025 21:20:40
Código de Controle do Documento: ac666ac4-6a92-4dff-b968-93fedc6a820b

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.633.773 / MA
Número Registro: 2024/0168352-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00098513620124013700 98513620124013700
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NILSON SANTOS GARCIA
ADVOGADOS : SANDRO SILVA DE SOUZA - MA005161
JOSÉ DAVID SILVA JÚNIOR - MA006077
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DANO
AO ERÁRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : NILSON SANTOS GARCIA
ADVOGADOS
: SANDRO SILVA DE SOUZA - MA005161
JOSÉ DAVID SILVA JÚNIOR - MA006077
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
13/05/2025
19/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47577965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:28:55
Código de Controle do Documento: 68a05450-2085-431f-bd3d-019576ed5b29

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47577965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:28:55
Código de Controle do Documento: 68a05450-2085-431f-bd3d-019576ed5b29